Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708241-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: MARIA DAS DORES SILVA FREIRE, CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA FORO DE ELEIÇÃO. NULIDADE. REJEIÇÃO. PROMITENTE COMPRADOR. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA MORATÓRIA PARA DISTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM COTA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE DESVANTAGEM NÃO PACTUADA EM PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO DAS RÉS CONSTRUTORA E INCORPORADORA. JUROS E CORREÇÃO. TERMO INICIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Considerando as inarredáveis consequências advindas do disposto nos arts. 6o, VIII, e 101, I, do CDC, que preveem o direito à facilitação da defesa do consumidor, legítimo o ajuizamento da ação no domicílio desse e o afastamento da incidência da cláusula de eleição de foro. Preliminar rejeitada. 2. Operado o distrato, a restituição das partes à situação anterior é uma consequência da resolução do ajuste. Na hipótese, ante a inexistência de previsão expressa de pagamento de multa fora da hipótese de inadimplência, não se legitima o pedido de retenção dos valores pagos pela apelada, uma vez que ao Poder Judiciário não é autorizado estipular penas convencionais que as partes não pactuaram. 3. Irretocável a fixação da correção monetária a partir do desembolso de cada prestação, uma vez que se trata de mera atualização do valor da moeda. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 475 do Código Civil, defendendo o seu direito de retenção dos valores pagos pela recorrida, independentemente de previsão contratual de multa. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma; c) artigo 418 do Código Civil, sustentando a possibilidade de retenção das arras, diante da culpa exclusiva da recorrida na rescisão do contrato. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390). Em sede de contrarrazões, a parte recorrida MARIA DAS DORES SILVA FREIRE requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Carlos Eduardo Araújo Faiad (OAB/DF 64.884). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa e ao dissenso jurisprudencial, ambos em relação ao artigo 475 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009